Tribunal: TCU
Processo: 038.749/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 246/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o ato de admissão de pessoal de Marcos Denilson Coutinho de Sousa. 1.Processo TC- Processo 038.749/2019-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de assunto: IV. 1.2. Interessado: Marcos Denilson Coutinho de Sousa (CPF XXX.006.643-XX). 1.3. Unidade: Centro Federal de Educação Tecnológica do Piaui. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.